Tribunal: TJPA
Processo: 0801347-05.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801347-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

1.
PEDIDO DE REGRESSÃO A REGIME PENAL MAIS GRAVOSO. NOTÍCIA DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. HAVENDO NOTÍCIA SOBRE SUPOSTA FALTA GRAVE PRATICADA PELO APENADO, CONSISTENTE NO COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL, É IMPOSITIVO QUE O FATO SEJA APURADO EM SEDE JUDICIAL. PRECEDENTES.

2. É DESNECESSÁRIO O TRÂNSITO EM JULGADO DESSA CONDENAÇÃO POR NOVO DELITO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A FALTA, CONSOANTE ENTENDIMENTO SUMULADO PELO EG. STJ, POR MEIO DA SÚMULA Nº 526.

3. A SIMPLES NOTÍCIA QUE O APENADO TERIA SE ENVOLVIDO EM CRIME DOLOSO, NO CURSO DE EXECUÇÃO DA PENA, JÁ É CAUSA SUFICIENTE PARA QUE SEJA APURADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL, PODENDO SER RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 52 DA LEP.

4. DESNECESSÁRIA A INSTAURAÇÃO DE PAD, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF, O QUAL PRECONIZA QUE NA HIPÓTESE DE COMETIMENTO DE NOVO DELITO, A DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA OITIVA DO APENADO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA O SEU RECONHECIMENTO, UMA VEZ GARANTIDO A ESTE O DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES.

5. ASSIM, SE FAZ NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, IMPRESCINDÍVEL PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE, NOS TERMOS DO ART. 118, §2º, DA LEP.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE, DIVERGINDO, NESTE PONTO, DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo
Ministério Público de 1º Grau de Santarém/PA
, em desfavor do apenado
Kennedy Picanço Gonçalves
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA
, que manteve o ora agravado no regime em que se encontra, mesmo após a comunicação de prática de novo delito no curso da execução da pena.

Em suas
razões
, ID 8095793, pág. 31-34, a representante do órgão ministerial informou que há nos autos notícia de que o ora agravado teria sido preso em flagrante pela suposta prática de
novo delito
no curso da execução penal, em
07/10/2021
, consistente no crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, sendo necessária a
regressão cautelar de regime prisional do reeducando
, nos termos do
artigo 52, c/c artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Aduziu que o fato de o reeducando ter sido beneficiado no processo referente ao novo crime com a liberdade, não exclui o fato do novo crime cometido. Pontuou, que o
artigo 52 da Lei de Execução Penal
não condiciona a prisão para que se proceda a regressão, mas tão somente a prática do crime em si. Acrescentou que não há qualquer outra condicionante para regressão, nos termos da
Súmula nº 526, do STJ
.

Forte em seus argumentos, requereu a
reforma
da decisão ora atacada, procedendo-se
a regressão do regime prisional imposto ao apenado
, ante o cometimento de
falta grave
no curso da execução da pena, consistente na prática de
novo delito
com grave ameaça e/ou violência contra pessoa, nos termos do
artigo 52, c/c artigo 118, inciso I, ambos da Lei de Execuções Penais
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 8095796, pág. 61, ID 8095797, pág. 01-,05 a defesa se manifestou pelo
improvimento
do recurso ministerial, mantendo intactos os termos da decisão atacada.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 8095797, pág. 06-07, o magistrado manteve inalterada a decisão em seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 8690372, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, no sentido de se impor a regressão de regime prisional ao ora agravado, face ao cometimento de falta grave, por novo crime cometido.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Agravo em Execução, interposto pelo órgão ministerial, objetivando a regressão de regime prisional do apenado, pelo cometimento de falta grave no curso da execução penal, com fulcro no
artigo 52 c/c artigo 118, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal
.

Adianto, desde logo, que
dou parcial provimento
ao presente agravo ministerial,
unicamente
para
determinar
que seja
designada audiência de justificação para apuração de falta grave
, nos termos do
artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais
, pelas razões a seguir demonstradas.

Durante o curso da execução da pena imposta ao ora agravado, houve
notícia
da prática de
novo delito
, consistente no
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, ocorrido em
07/10/2021
, com
prisão em flagrante
efetuada no dia
22/10/2021
, ID 8095793, pág. 02,
Ofício nº 1664/2021 – CTMS/SEAP
.

Diante disso, o Juízo da Execução requereu a manifestação do representante do
Parquet
, o qual permaneceu inerente, tendo a defesa se manifestado pela não regressão do regime prisional do apenado. Com efeito, o magistrado
a quo
acolheu o requerimento da defesa, mantendo o ora agravado no regime em que se encontrava, sem a decretação de regressão cautelar, ID 8095793, pág. 25-26.

Contra esta decisão, insurge-se o representante do órgão acusatório, que postula pelo reconhecimento da falta grave, independentemente de ter sido instaurado o PAD e de não ter sido designada audiência de justificação, o que, a meu ver,
merece ser parcialmente acolhido
.

Efetivamente, tenho que possível o reconhecimento da prática de falta grave quando constatado que o apenado, no curso da execução de sua pena, praticou novo delito.

Com efeito, lembro que é desnecessário o trânsito em julgado da nova condenação para que seja reconhecida a falta grave, consoante entendimento sumulado pelo Eg.
Superior Tribunal de Justiça
:

Súmula nº 526:
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Ora, a simples notícia de que o apenado teria se envolvido em crime doloso já é causa suficiente para que seja reconhecida, em sede de execução penal, a prática de falta grave prevista no
artigo 52 da LEP
.

Diante disso, havendo notícia sobre suposta falta grave praticada pelo apenado, consistente no cometimento de novo delito no curso da execução da pena, é
impositivo que o fato seja apurado em sede judicial
,
mediante
audiência de justificação
.

Quanto ao ponto, o entendimento que vem sendo firmado por esta turma, tendo em vista a recente orientação emanada pelo egrégio
STF
, aponta no sentido de que, na hipótese em que cometido novo delito no curso da execução da pena, como no presente caso, a designação de audiência de justificação para apuração da falta, em tese, cometida, se mostra necessária e suficiente para o reconhecimento da falta, já que garantido ao apenado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo, portanto,
dispensável a instauração de PAD
.

É neste sentido o posicionamento dos
tribunais pátrios
, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO (ARTIGO 197, DA LEP). FALTA GRAVE (FUGA E NOVO DELITO). AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA. INCONFORMISMO MINISTERIAL.

Ante a informação de faltas gravas praticadas pelo apenado, consistentes em fuga e novo delito, impositiva a designação de audiência pessoal do agravado, a fim de lhe dar oportunidade de manifestar-se acerca do ocorrido, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, nos termos do artigo 118, §2º, da LEP
. AGRAVO PROVIDO.
(TJ/RS – Agravo nº 70077358372, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 12/07/2018).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE DEIXOU DE DESIGNAR AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA ACERCA DO NOVO DELITO. NOTÍCIA DO COMETIMENTO DE NOVO CRIME. SUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Havendo nos autos notícias que o apenado tenha praticado qualquer conduta descrita no artigo 50 da LEP, cabe ao Juízo da Execução designar audiência de justificação para apurar a existência de falta grave, independente da existência de denúncia acerca do novo delito
. Recurso provido.
(TJ/MG – APEN: 10694180003204003 Três Pontas, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 16/06/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/06/2021).
Grifei

Assim, destaco que, de fato, a notícia do cometimento de novo delito no curso da execução penal pode configurar a prática de falta grave, sendo
imprescindível
, contudo, que se determine a
realização
de
audiência de justificação
, nos termos do
artigo 118, §2º, da LEP
, que diz:

Art. 118:
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; (...);

§2º. Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior,
deverá ser ouvido previamente o condenado
.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial, observando que aparentemente
não houve instauração de audiência de justificação
,
dou parcial provimento
ao agravo ministerial, apenas parar determinar a realização de
audiência de justificação
para
oitiva do apenado e apuração do suposto cometimento de falta grave
, nos termos do artigo
118, §2º, da LEP
.

É como
voto
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 03/05/2022